Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013193-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.881-71 (EMBARGANTE), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.881-71 (EMBARGADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO STAY PERIOD. CONTROLE TEMPORAL DA TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos separadamente por BANCO DO BRASIL S/A e GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em ação de prorrogação de crédito rural, deu parcial provimento ao recurso para limitar temporalmente a tutela de urgência, fixando a suspensão da exigibilidade das operações, a descaracterização da mora e a vedação de inscrições restritivas pelo prazo de 180 dias, prorrogável mediante demonstração de necessidade concreta. O produtor rural sustenta omissão e contradição na aplicação analógica do stay period previsto na Lei nº 11.101/2005, enquanto a instituição financeira alega contradição e obscuridade quanto à possibilidade de reavaliação judicial da medida após o prazo inicialmente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar, por analogia, o stay period da recuperação judicial para estabelecer controle temporal da tutela de urgência em ação de alongamento de crédito rural; (ii) estabelecer se existe contradição entre a fixação de prazo inicial para a tutela provisória e a determinação de reavaliação judicial posterior da medida; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a solução jurídica adotada ou para obtenção de prequestionamento desvinculado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já decidida.

4.

A Lei nº 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural não disciplinam o prazo de duração da tutela judicial que suspende a exigibilidade das operações submetidas a pedido de alongamento, configurando lacuna normativa apta a justificar a utilização da analogia como técnica de integração do ordenamento jurídico.

5.

A situação do produtor rural em dificuldade financeira apresenta similitude relevante com a do empresário em recuperação judicial, pois ambas demandam proteção temporária destinada à reorganização da atividade econômica sem eliminação definitiva dos direitos dos credores.

6.

A aplicação analógica do stay period teve finalidade específica de impedir que tutelas provisórias em ações de alongamento de crédito rural permaneçam vigentes por prazo indeterminado, sem qualquer mecanismo de controle judicial periódico.

7.

Não existe contradição entre a fixação de prazo inicial de 180 dias para a tutela de urgência e a determinação de reavaliação posterior pelo juízo de origem, pois o acórdão não transplantou integralmente o regime jurídico da recuperação judicial, utilizando apenas o parâmetro temporal como instrumento de equilíbrio entre os interesses das partes.

8.

A reavaliação periódica da tutela provisória constitui mecanismo de controle jurisdicional destinado a verificar, à luz das circunstâncias concretas supervenientes, a persistência dos pressupostos que justificaram a medida.

9.

O acórdão não autorizou prorrogações automáticas ou sucessivas da tutela, limitando-se a atribuir ao juízo de origem a competência para examinar futuramente a necessidade de manutenção, modificação ou revogação da medida.

10.

A discussão acerca dos requisitos e limites de eventual prorrogação futura extrapola os limites do julgamento realizado, por depender da análise de circunstâncias concretas ainda não verificadas no processo.

11.

O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo indispensável a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão legislativa quanto à duração da tutela provisória em ações de alongamento de crédito rural autoriza a utilização da analogia como técnica de integração do ordenamento jurídico.

2.

A aplicação analógica do stay period da recuperação judicial às ações de crédito rural visa exclusivamente estabelecer controle temporal da tutela provisória e evitar sua perpetuação por prazo indeterminado.

3.

Não há contradição entre a fixação de prazo inicial para a tutela de urgência e a determinação de reavaliação judicial posterior da medida com base nas circunstâncias concretas do caso.

4.

A reavaliação periódica da tutela provisória não implica prorrogação automática da medida, exigindo nova apreciação judicial dos pressupostos autorizadores.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da solução jurídica adotada nem ao prequestionamento desacompanhado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300, 1.022 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 4º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; Lei nº 4.829/1965.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp nº 2.057.372/MT; STJ, EDcl no MS nº 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016, DJe 03.03.2016; TJMT, ED nº 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos separadamente por
BANCO DO BRASIL S/A e GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento n.º
1013193-77.2026.8.11.0000
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para,
em ação de prorrogação de crédito rural, limitar temporalmente a tutela de urgência deferida na origem, determinando a suspensão da exigibilidade das operações discutidas, a descaracterização da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, mediante demonstração de necessidade concreta.

Sustenta o embargante GLENIVAN BARBOSA DE OLIVEIRA a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a limitação temporal da tutela de urgência ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante aplicação analógica do chamado
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, não encontraria amparo jurídico, por inexistir lacuna normativa apta a justificar a utilização da analogia.

Defende que a ação de alongamento de crédito rural possui disciplina normativa própria, fundada na Lei n.º 4.829/1965, no Manual de Crédito Rural e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 298, sendo incompatível com o regime jurídico da recuperação judicial.

Afirma, ainda, que a tutela provisória deve permanecer eficaz enquanto subsistirem os requisitos previstos nos arts. 296 e 300 do Código de Processo Civil, não podendo ser submetida a limitação temporal extraída de legislação destinada a procedimento de natureza diversa.

Ao final, requer o
acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para afastar a limitação temporal imposta à tutela de urgência, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta
a existência de contradição interna e obscuridade no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha adotado, por analogia, o regime do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, também consignou a possibilidade de nova reavaliação judicial após o decurso do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias e de eventual prorrogação por igual período, admitindo a manutenção, modificação ou revogação das medidas conforme as circunstâncias então vigentes.

Defende que tal conclusão seria incompatível com a própria premissa adotada pelo acórdão, porquanto o instituto utilizado como parâmetro analógico possui limite temporal máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, vedadas prorrogações sucessivas, salvo hipóteses legalmente previstas no âmbito da recuperação judicial.

Realça que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 2.057.372/MT reforça a impossibilidade de extensão indefinida do
stay period
, sustentando que, uma vez adotada a analogia, também devem ser observados os limites temporais legalmente estabelecidos para o instituto recuperacional.

Aduz, assim, a necessidade de integração do julgado para esclarecer que a suspensão da exigibilidade das obrigações, a descaracterização da mora e a vedação de inscrições restritivas não poderão ultrapassar o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, correspondente ao período inicial de 180 (cento e oitenta) dias acrescido de uma única prorrogação por igual lapso temporal.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento dos embargos declaratórios
para sanar a alegada contradição e obscuridade, esclarecendo-se que a aplicação analógica do
stay period
às ações de prorrogação de crédito rural deve observar o limite temporal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, vedadas prorrogações sucessivas da tutela concedida.

Subsidiariamente, pleiteia que o acórdão explicite os fundamentos jurídicos que autorizariam eventual superação do referido limite temporal.

Devidamente intimados, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões ao recurso contraposto (ID. 373129873), enquanto GLENIVAN BARBOSA deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ao ID. 374402881.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“(...) A probabilidade do direito decorre da documentação técnica apresentada pelo agravado — laudos de perdas e de capacidade de pagamento —, os quais apontam, em tese, a ocorrência de circunstâncias extraordinárias capazes de comprometer temporariamente a regularidade da atividade produtiva e a capacidade de adimplemento das obrigações assumidas.

Restou demonstrado, ainda, que houve provocação administrativa prévia da instituição financeira, acompanhada de documentação técnica pertinente, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Embora sustente o agravante que o alongamento da dívida rural não constitui direito automático do produtor, é certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei". A controvérsia acerca do efetivo preenchimento dos requisitos do MCR demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária deste momento processual.

No tocante ao perigo de dano, também se encontra configurado. A manutenção da exigibilidade integral das operações, aliada à possibilidade de medidas constritivas, protestos, execuções e inscrições em cadastros restritivos, possui potencial apto a comprometer a continuidade da atividade rural, circunstância que pode gerar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Do mesmo modo, a descaracterização da mora, fundada na alegada incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, não se mostra manifestamente infundada, em consonância com o Tema Repetitivo 28 do STJ.

Até esse ponto, portanto, a decisão agravada está correta e merece ser mantida.

Contudo, há um ponto preocupante e que merece especial destaque, qual seja, a decisão agravada suspendeu a exigibilidade de quinze contratos de crédito rural, descaracterizou a mora e vedou inscrições em cadastros restritivos "até ulterior deliberação deste juízo" — expressão que, na prática, significa prazo indeterminado.

A situação merece reflexão mais cuidadosa.

O produtor rural em grave dificuldade financeira — incapaz de honrar suas obrigações em razão de eventos extraordinários como quebras de safra, oscilações de mercado ou crises econômicas — encontra-se em posição substancialmente análoga à do empresário em recuperação judicial. Em ambos os casos: há um devedor estruturalmente comprometido que necessita de espaço temporário para se reorganizar; há credores cujos direitos são diferidos no tempo; há produção de riqueza a ser preservada (empresa ou atividade rural); e há o risco de que o passivo cresça indefinidamente enquanto o ativo se deteriora.

A recuperação judicial, nesse contexto, oferece uma solução processual consagrada e testada pelo tempo: o stay period. O seu prazo é de 180 dias, prorrogável por igual período em caráter excepcional, por uma única vez. Esse mecanismo, previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, representa um equilíbrio deliberado e consciente do legislador entre dois interesses legítimos em tensão: a necessidade de proteção do devedor para que possa se reorganizar, e a necessidade de proteção do credor para que sua posição não seja indefinidamente postergada.

De sua vez, o STJ consolidou entendimento de que o stay period não pode ser prorrogado automaticamente, devendo haver justificativa concreta para qualquer extensão do prazo.

A questão que se coloca é: por que o produtor rural — que se encontra em situação de dificuldade análoga — deveria receber proteção por prazo indeterminado, enquanto o empresário em recuperação judicial recebe proteção por prazo determinado e controlado?

A resposta, a meu ver, é que não há razão para tratamento mais benevolente ao primeiro. E há razões sérias para preocupação com a prática atual.

Processos dessa natureza — ações de prorrogação de crédito rural — costumam se estender por dois, três anos ou mais. Uma suspensão da exigibilidade concedida por prazo indeterminado, "até ulterior deliberação", pode efetivamente durar esse período inteiro. Durante todo esse tempo: a instituição financeira fica impedida de tomar qualquer medida de cobrança; os encargos continuam a correr sobre dívida que já era expressiva; o saldo devedor cresce em proporção que pode tornar inviável qualquer renegociação futura; e o juízo de origem perde o controle periódico sobre o estado real da situação financeira do devedor e do andamento da renegociação administrativa.

Esse cenário é prejudicial a todos os envolvidos — inclusive ao próprio produtor rural, cujo saldo devedor ao final do processo pode ser substancialmente superior ao que seria se houvesse pressão tempestiva para conclusão das negociações.

Por tais motivos,

entendo que a solução constitucionalmente adequada é a aplicação analógica do stay period da recuperação judicial (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005) às ações de prorrogação de crédito rural, com as adaptações necessárias à natureza da causa.

A analogia está autorizada pelo art. 4º da LINDB ("quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito"). A Lei 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural, que regem a matéria, são omissos quanto ao prazo de vigência da suspensão judicial da exigibilidade. A situação do produtor rural em dificuldade é análoga à do empresário em recuperação. O mecanismo do stay period é tecnicamente adequado a ambas as situações.

Fixo, portanto, as seguintes balizas para a tutela de urgência neste caso e, por extensão, como orientação para os demais casos análogos:

a) A suspensão da exigibilidade, a descaracterização da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos ficam mantidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos
, contados da data de intimação da decisão de origem, durante o qual o agravado deve conduzir com diligência as tratativas administrativas de renegociação com a instituição financeira.

b) Ao final dos 180 dias
, o juízo de origem deve obrigatoriamente reavaliar a medida, com contraditório instaurado. Nessa ocasião, verificará: se houve avanço nas negociações administrativas com a instituição financeira; se a situação financeira do produtor rural apresentou melhora ou piora em relação ao estado inicial; se os requisitos do Manual de Crédito Rural continuam a ser atendidos e, se há perspectiva concreta de resolução da demanda no prazo razoável adicional.

c) Caso presentes elementos concretos que justifiquem a continuidade da proteção
, o juízo de origem poderá prorrogar as medidas por até 180 (cento e oitenta) dias adicionais, mediante decisão fundamentada. Após esse segundo período, nova reavaliação obrigatória deverá ocorrer, podendo as medidas ser mantidas, modificadas ou revogadas conforme as circunstâncias então vigentes — sem vinculação automática ao prazo inicial.

d) A prorrogação não é automática
e não poderá ser concedida sem demonstração atualizada, pelo produtor rural, da necessidade concreta de continuidade da proteção e do andamento das negociações.

Esse modelo preserva o direito do produtor rural à proteção judicial durante o período necessário para a instrução da causa e para as tratativas de renegociação, sem transformar a tutela de urgência — que é, por natureza, provisória — em blindagem definitiva e irrestrita que desonera indefinidamente o devedor sem contrapartida de avanço processual e negocial.

A solução também é mais justa para a instituição financeira credora. O crédito rural — especialmente na modalidade objeto dos autos, com operações de elevada expressão econômica — é parte integrante da cadeia de financiamento do agronegócio. A suspensão indefinida de sua exigibilidade gera descasamento financeiro à instituição, impacta o custo do crédito rural para todo o setor e pode desestimular o financiamento de produtores em áreas de maior risco climático ou de mercado — resultado exatamente oposto ao que a política de crédito rural busca alcançar.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo de vigência das medidas de tutela de urgência, fixando-o em
180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da intimação da decisão agravada
, prorrogáveis pelo juízo de origem mediante decisão fundamentada após contraditório, com revisão obrigatória ao final de cada período, mantidos em sua integralidade os demais fundamentos e determinações da decisão recorrida.

É como voto.”

Sustenta o BANCO DO BRASIL S/A que o acórdão teria incorrido em contradição interna ao adotar, por analogia, o regime do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005 e, simultaneamente, admitir que, após o decurso do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias e eventual prorrogação por igual período, o juízo de origem proceda a nova reavaliação da medida, podendo mantê-la, modificá-la ou revogá-la conforme as circunstâncias concretas então existentes.

Por sua vez, GLENIVAN afirma que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao limitar temporalmente a tutela de urgência deferida nos autos, mediante aplicação analógica do
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, defendendo que a tutela provisória deveria subsistir enquanto permanecessem presentes os requisitos previstos nos arts. 296 e 300 do Código de Processo Civil.

Embora os embargantes requeiram, ao final, pedidos opostos, ambos atacam a mesma premissa do acórdão: a utilização analógica do
stay period
aplicada no v. acórdão.

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão embargado, não verifico a existência de nenhum dos vícios apontados.

O acórdão enfrentou expressamente a questão e expôs, de forma clara e fundamentada, as razões que justificaram a adoção da analogia ao instituto do
stay period
da recuperação judicial.

Conforme consignado no voto condutor, a Lei n.º 4.829/1965 e o Manual de Crédito Rural não estabelecem qualquer disciplina específica acerca da duração da tutela judicial que suspende a exigibilidade das operações objeto de pedido de alongamento.

Diante dessa lacuna normativa, a solução adotada pelo colegiado foi a utilização da analogia como método de integração do ordenamento jurídico, nos exatos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

A analogia foi construída a partir da constatação de que tanto o produtor rural em situação de dificuldade financeira quanto o empresário submetido à recuperação judicial necessitam de
proteção temporária
para reorganização de suas atividades,
sem que isso implique supressão definitiva dos direitos dos credores
.

A
ratio decidendi
do julgado foi precisamente evitar que tutelas provisórias deferidas em ações de prorrogação de crédito rural permanecessem vigentes por prazo indeterminado, situação que, na prática, poderia acarretar a suspensão da exigibilidade das obrigações, a descaracterização da mora e a vedação de inscrições restritivas durante todo o curso do processo, o qual, como é de conhecimento comum, pode perdurar por meses ou até anos.

Foi justamente para impedir essa perpetuação automática da tutela provisória que o acórdão estabeleceu a necessidade de revisão periódica da medida pelo juízo de origem, adotando, como parâmetro inicial de controle temporal, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto para o
stay period
da recuperação judicial.

Nesse contexto, não há qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão adotadas.

É correto afirmar, como sustenta a instituição financeira, que o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005 prevê prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período em situações excepcionais.

Contudo, o acórdão não transplantou integralmente para as ações de prorrogação de crédito rural todo o regime jurídico da recuperação judicial. A utilização da analogia teve finalidade específica e delimitada: suprir a omissão legislativa quanto à necessidade de controle temporal da tutela de urgência concedida em demandas dessa natureza.

Assim, a referência ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias foi empregada como parâmetro inicial de equilíbrio entre os interesses em conflito, de um lado assegurando ao produtor rural proteção temporária para a condução das tratativas de renegociação e para a instrução da demanda, e, de outro, resguardando a posição jurídica do credor, que não pode permanecer indefinidamente impedido de exercer seus direitos sem qualquer reavaliação judicial da situação concreta.

Da mesma forma, não há obscuridade ou omissão quanto à possibilidade de reexame da medida após o decurso do prazo inicialmente fixado.

O acórdão foi expresso ao consignar que incumbirá ao juízo de primeiro grau, ao término de cada período de vigência da tutela, examinar novamente a realidade fática apresentada pelas partes, verificando, dentre outros aspectos, a evolução das negociações administrativas, o comportamento processual do produtor rural, a manutenção dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural e a persistência dos pressupostos que justificaram a concessão da tutela provisória.

Trata-se, portanto, de análise futura, a ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias então existentes, não havendo qualquer definição prévia, automática ou abstrata acerca da necessidade — ou não — de eventual prorrogação da medida.

A discussão suscitada pelo Banco acerca dos limites, requisitos ou excepcionalidade de eventual prorrogação posterior extrapola os contornos do julgamento realizado por esta Câmara, pois envolve matéria cuja apreciação foi expressamente reservada ao juízo de origem, em momento oportuno e com base nos elementos concretos que vierem a ser produzidos ao longo da tramitação processual.

Em outras palavras, o acórdão não afirmou que haverá necessariamente prorrogação após o decurso dos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, tampouco estabeleceu a possibilidade de renovações automáticas e sucessivas da medida. Apenas determinou que o Magistrado de origem deverá proceder a nova análise da situação concreta, exercendo o controle jurisdicional da tutela provisória então vigente.

Não existe, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre a adoção da analogia prevista no art. 4º da LINDB para fixação de um prazo inicial de controle da tutela e a determinação de que o juízo de origem reavalie posteriormente a necessidade de sua manutenção, modificação ou revogação.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com a solução jurídica adotada pelo colegiado, pretensão que não encontra amparo na estreita via dos Embargos de Declaração.

Por fim, importa destacar, ainda, que o acórdão não revogou a tutela deferida nem restringiu o direito do produtor rural de buscar a proteção jurisdicional necessária ao exame de seu pedido de alongamento da dívida, mas apenas estabeleceu mecanismo de controle temporal destinado a assegurar o equilíbrio entre os interesses contrapostos envolvidos na controvérsia, preservando tanto a continuidade da atividade rural quanto a posição jurídica da instituição financeira credora.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado por GLENIVAN, registra-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha fundamentadamente as razões que embasam a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelas partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026